Tribunal: STF
Processo: ARE 1186888
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII,XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, 37, II, IX e XXI, e §§ 2º e 6º, e 39, § 3º, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Transcrevo o inteiro teor da ementa do acórdão recorrido:
    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO MEDIANTE CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. INADIMISSIBILIDADE. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO. DIREITO CONSTITUCIONAL. QUITAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. DIÁRIAS DE VIAGEM. PROVA DO DIREITO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ENCARGO. 1. A contratação temporária do servidor, mesmo que celebrada de forma irregular, não possui o condão de conferir ao ajuste uma alteração automática para o regime trabalhista, sob a égide da consolidação das leis trabalhistas, revelando-se inadmissível o pedido de pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 2. O servidor tem o direito de receber o décimo terceiro salário e as férias acrescidas do terço constitucional relativo ao período efetivamente trabalhado, uma vez que referidas verbas são asseguradas pela Constituição da República, sob pena de enriquecimento sem justa causa do Poder Público. 3. Se não há comprovação nos autos de que a parte autora, durante o período de vigência da contratação temporária, realizou viagens a serviço, imperiosa a improcedência do pedido de recebimento das diárias de viagem. 4. Nas condenações impostas à Fazenda Pública cujos débitos se referem a diferenças remuneratórias devidas ao servidor, a partir de 30.06.2009, a correção monetária seguirá o índice básico da caderneta de poupança (TR) até o dia 25.03.2015, e, depois desta data, será substituída pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), devendo os juros de mora ser calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança e computados a partir da citação. 5. Vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o § 4° do artigo 20 do CPC/1973. Havendo sucumbência reciproca, os honorários advocatícios devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados, na medida da derrota de cada parte, de acordo com o artigo 21, parágrafo único, do CPC/1973 e conforme entendimento consolidado na súmula n° 306 do STJ.”
    De plano, verifico inaplicáveis os precedentes da repercussão geral, RE 596.478-RG, e RE 765.320-RG, porquanto no presente caso não houve declaração de nulidade do contrato em questão.
    Não prosperam as alegações de ofensa ao texto constitucional. O Tribunal de origem lastreou-se na lei ordinária e no acervo probatório dos autos. Compreensão diversa do entendimento adotado demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO. SÚMULA 279/STF. 
    1.  A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 
    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 967.539-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma DJe 29.3.2017).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA LEI ESTADUAL N. 10.254/1990. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1244284-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe, 26.3.2020).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. LEI 8.036/1990 E LEI ESTADUAL 10.254/1990. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 
    II – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)” (RE 965.893-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 08.5.2017).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora